Tribunal: TJDFT
Processo: 0738075-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SER PORTADOR DE DETERMINADA DOENÇA NÃO GERA O DIREITO DE O PACIENTE SER POSTO EM LIBERDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor das condutas a ele imputadas e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
2. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente é contumaz na prática criminosa, havendo condenações definitivas pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 10 da Lei de Armas Anterior), lesão corporal (art. 129 do CP) e embriaguez ao volante, demonstrando que o presente não se trata de fato isolado.
3. O simples fato de ser portador de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo Coronavírus, por si só, não gera o direito de ser colocado em liberdade ou em prisão domiciliar, fazendo-se necessária a comprovação de que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra.
4. A prisão preventiva não está vinculada ao regime de cumprimento da pena e sim aos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.